Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006609-32.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 161.696.111-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI - CNPJ: 28.741.962/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS PRESTAÇÕES EM MATÉRIA DE SAÚDE – RECONHECIDA EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pressuposto intrínseco do direito de recorrer a existência de interesse recursal, consubstanciado no binômio utilidade/necessidade, ou seja, necessidade da via escolhida para a obtenção da tutela pleiteada e utilidade dessa prestação jurisdicional.

O pedido reconhecimento da responsabilidade solidária do Município de Várzea Grande no dever de prestar o serviço público em matéria de saúde, formulado pela parte recorrente, já reconhecido no processo, demonstra a desnecessidade da tutela judicial, por ausência de interesse recursal.

Apelação a que não se conhece.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No
1006609-32.2019.8.11.0002

APELANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
ANA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da denominada
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
proposta por Ana Maria da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, julgou a demanda nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato,
torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando que a parte Ré custeou a cirurgia em hospital particular seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Considerando a informação que sobreveio da Empresa
ENDOCÁRDIO
que realizou o procedimento informando que se deu em duas etapas, com apresentação das prestações das contas, que se deu a menor do valor empenhado, já inclusive sido expedido Alvará do valor apresentado.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), para tanto,
intime-se
a parte
Demandada Estado de Mato Grosso
para requerimentos de praxe à espécie.

(...) [Destaquei]

É relatado na petição inicial que, a Apelante, pessoa idosa,
foi diagnosticada com Aneurisma Cerebral Gigante em artéria carótida interna esquerda (CID I67. L),
necessitando
DO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO
em caráter de
URGÊNCIA,
devido ao
RISCO DE RUPTURA DO ANEURISMA, BEM COMO DE ÓBITO
.

Prossegue aduzindo que, é pessoa humilde e sem condições financeiras de arcar com as despesas do procedimento, pela rede privada de saúde, requerendo, por isso, que seja fornecido
O PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO
.

Aportou aos autos o Parecer Técnico NAT no 1388/2019, disponível no id. no 94391461, do qual se extrai a seguinte conclusão:

(...)

O pedido pode ser considerado pertinente. Existe mais de uma forma de tratar os aneurismas cerebrais. O procedimento de embolização de aneurisma cerebral é um deles e contemplado pelo SUS. A escolha do método ideal para cada paciente deve ser determinada pelo médico assistente baseado nas melhores evidências científicas aplicáveis à cada caso. Há no estado serviços de referencia para sua disponibilização.

(...)

Não há a caracterização de urgência conforme sua definição técnica, principalmente por todo tempo decorrido (vide abaixo),
porem
há risco de morte
em caso de rotura do aneurisma enquanto aguarda e
há risco de perda de oportunidade
.

(...) [Destaquei]

No id. no 94391462, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, na forma que se vê a seguir:

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que os requeridos realizem o procedimento embolização de aneurisma cerebral conforme já solicitado (SISREG III 267433773), no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, devendo, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o agendamento do procedimento requerido
. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária
.

(...) [Destaque original]

Após contestação, foi noticiado o cumprimento voluntário da obrigação, pelo Estado de Mato Grosso, consoante manifestação de id. no 94392463.

Sobreveio sentença, sob o id. no 94392473, em face da qual o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma

da sentença
,
para condenar também o Município solidariamente responsável pelo bem da vida deferido
.

Certificada a tempestividade do recurso, no id. no 94392481.

Contrarrazões apresentadas sob id. no 94392484.

Na certidão de id. no 94480965, registra-se a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. no 96843999), manifestou-se
pelo
provimento
do recurso interposto
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da denominada
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
proposta por Ana Maria da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, julgou a demanda nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato,
torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando que a parte Ré custeou a cirurgia em hospital particular seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Considerando a informação que sobreveio da Empresa
ENDOCÁRDIO
que realizou o procedimento informando que se deu em duas etapas, com apresentação das prestações das contas, que se deu a menor do valor empenhado, já inclusive sido expedido Alvará do valor apresentado.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), para tanto,
intime-se
a parte
Demandada Estado de Mato Grosso
para requerimentos de praxe à espécie.

(...) [Destaquei]

Em face da sentença sob o id. no 94392473, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma

da sentença
,
para condenar também o Município solidariamente responsável pelo bem da vida deferido
.

In casu
, após análise exauriente do conjunto postulatório, entendo que
não
merece guarida a irresignação recursal do Apelante.

Explico.

É cediço que, para a configuração do interesse recursal, imperiosa é a demonstração da existência do binômio “necessidade e utilidade”. Em outros termos, só se conhece de recurso se não houver outro meio para obter o mesmo resultado pretendido através dele, exsurgindo-se a necessidade, bem como, se o recurso for capaz, ainda que em tese, de melhorar a situação do recorrente, donde se extrai a sua utilidade.

Sobre o tema, relevantes os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
[1]
:

(...)

Independentemente da natureza da decisão judicial o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo
. (...)Sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado,
mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular.

(...) [Destaquei]

No caso, verifico que a sentença recorrida, atendendo ao princípio da segurança jurídica, limitou-se a tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória da tutela, disponível no id. no 94391463, a qual assim dispôs:

(...)

Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada
determinando que os requeridos realizem o procedimento embolização de aneurisma cerebral conforme já solicitado (SISREG III 267433773)
, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, devendo, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o agendamento do procedimento requerido. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária.

Cite-se os requeridos para apresentarem defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

(...) [Destaquei]

Nesse contexto, verifico que a obrigação de realizar o procedimento vindicado na inicial foi imposta a ambos os demandados, solidariamente, em sede de deliberação liminar, a qual foi definitivamente confirmada, após o encerramento da fase instrutória.

É importante ressaltar que, ao contrário do sustentado pelo Apelante, não houve expressa manifestação pelo juízo recorrido julgando improcedente a demanda, em face da Municipalidade demandada, não podendo o cumprimento voluntário e integral da obrigação pelo Apelante, notoriamente por força da repartição de competências administrativas, induzir a tal conclusão.

Portanto, não há demonstração do prejuízo suportado pelo Apelante, com a decisão recorrida, considerando que a pretensão vertida no presente recurso, de obter o reconhecimento da responsabilidade solidária do Município de Várzea Grande, no cumprimento da obrigação de prestar serviço na área de saúde, é questão decidida na ação, não havendo, desse modo, interesse recursal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL POR ETIOLOGIA INDEFINIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Se o objeto pretendido na via recursal já foi entregue na oportunidade da prolação da sentença, ausente o interesse recursal, por seus pressupostos necessidade-utilidade-adequação.

2. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

4. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

5. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do tratamento requerido, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso.

(TJMT, N.U 0006425-52.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 31/8/2018) [Destaquei]

Diante do exposto,
NEGO CONHECIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022